Tribunal: TJDFT
Processo: 0749603-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749603-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICARO DE OLIVEIRA ZILLER AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL interposto por ÍCARO DE OLIVEIRA ZILLER contra a decisão interlocutória (ID n° 255550754, autos originários) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, nos autos de Mandado de Segurança Cível (processo de origem no 0759010-85.2025.8.07.0001), reconheceu a incompetência absoluta ratione personae e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Não há como concordar com a distribuição feita pelo impetrante, pois diverge da jurisprudência de observância obrigatória firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento, no julgamento do RE 726.035/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema no 722), no sentido de que: “compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União". Ora, à luz do que estabelece o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é cabível apenas em face de ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, presumindo-se ser esta última a hipótese destes autos e, em se tratando de delegação concedida por ente federal (UnB), não há se falar em competência deste Juízo Cível local” (id. 255550754, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente alega que se insurge contra o ato praticado pelo Cebraspe que indeferiu o pedido de atendimento especializado durante a realização da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), em razão do seu Transtorno do Espectro Autista (TEA), por suposta inobservância de prazo editalício (item 3.4.13), sustentando que o Cebraspe não observou a regra de flexibilização que permite o envio posterior dos documentos comprobatórios "a critério do Cebraspe". Sustenta que o ato ilegal praticado pelo Cebraspe não autoriza o declínio de competência da Justiça Comum para a Justiça Federal, uma vez que há ausência de interesse da União no feito, nos termos do artigo 109, incisos I e VIII, da Constituição Federal. Assevera que a pretensão recursal está relacionada apenas à possibilidade de obter o atendimento especializado no decorrer da segunda etapa do PAS, e não envolve pedido de homologação de resultados ou inserção no quadro de discentes da Universidade de Brasília, situação que não atrai a competência da Justiça Federal. Pontua que a jurisprudência pátria, incluindo o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica ao reconhecer a competência da Justiça Comum (TJDFT) para processar e julgar demandas contra o Cebraspe quando o ato impugnado for de responsabilidade exclusiva da banca organizadora e se referir a procedimentos prévios à aplicação das provas, sem o interesse direto da União. Pondera que a decisão agravada, ao não observar tal entendimento jurisprudencial consolidado e não realizar juízo de distinção (distinguishing) ou superação (overruling), conforme exige o artigo 489, § 1°, VI, do CPC, incorreu em afronta legal e deficiência na prestação jurisdicional. Requer, desse modo, seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, dada a urgência (periculum in mora) decorrente da data da prova (14/12/2025), a fim de reconhecer a competência da Justiça Distrital e determinar o imediato processamento do Mandado de Segurança. No mérito, pugna pelo conhecimento e integral provimento do presente recurso, reformando-se a decisão objurgada, para que seja reconhecida a competência da Justiça Distrital para processar e julgar o mandado de segurança de origem. Preparo recolhido (id. no 78279513). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando preenchidos os requisitos de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do CPC). Nesta fase processual, compete tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora, ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta ratione personae da Justiça Comum para processar o mandado de segurança impetrado pelo Agravante, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Fundamentou-se o decisum na premissa de que o CEBRASPE atuaria como delegatário da UnB (ente federal), aplicando, para tanto, a tese firmada no Tema 722/STF. O Agravante, por sua vez, sustenta o desacerto da decisão agravada, sob o argumento de que o ato impugnado (indeferimento de atendimento especializado ao candidato portador de TEA na 2a etapa do PAS/UnB) seria de responsabilidade exclusiva do CEBRASPE, pessoa jurídica de direito privado, sem envolvimento de interesse jurídico direto da União (FUB). Defende, assim, a competência da Justiça Comum (TJDFT), conforme precedentes desta Corte. Quanto ao mérito recursal, a liminar merece amparo. É certo que o cerne da controvérsia está na aplicação do Tema 722/STF, que fixa a competência da Justiça Federal quando o ato coator é praticado por dirigente de pessoa jurídica de direito privado investido de delegação federal. Contudo, em hipóteses relativas a procedimentos pré-operacionais de concursos e vestibulares (inscrições e atendimento especializado), esta Corte tem entendimento robusto no sentido da competência da Justiça Comum, ante a inexistência de interesse jurídico direto da União ou da FUB. Sobre o tema, a 3a Turma Cível deste TJDFT expressamente firmou que o indeferimento de inscrição no PAS/UnB, quando praticado pelo CEBRASPE, constitui ato apto a ser impugnado mediante mandado de segurança perante a Justiça Comum, rejeitando preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva: “No particular, o ato de indeferimento da inscrição feita por candidato no prazo avençado e que possui erro quanto à etapa do PAS/UNB a ser realizada, configura-se como direito e líquido e certo a ser amparado em Mandado de Segurança, cuja competência é da instituição responsável pelo certame – CEBRASPE. Preliminar de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva rejeitadas.” (Acórdão 1898367, 0744586-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 25/07/2024, DJe 07/08/2024) A divergência jurisprudencial quanto ao alcance do Tema 722/STF, especialmente nos casos em que o ato não repercute sobre o resultado final do certame ou sobre a matrícula, demonstra que não há probabilidade do direito líquida em sentido contrário ao pleito do Agravante. A conjugação desse cenário com a urgência invocada autoriza a concessão da tutela provisória. No caso concreto, o perigo de dano é iminente, de difícil e irreversível reparação. A prova do PAS está agendada para o dia 14/12/2025, e o Agravante, portador de TEA, busca garantir o direito a condições inclusivas. A demora no julgamento do presente agravo, ou a manutenção da remessa à Justiça Federal, inviabilizará a participação do candidato nas condições requeridas, tornando sem objeto o mandado de segurança. Diante da existência de controvérsia jurisprudencial relevante neste Tribunal de Justiça acerca da competência, bem como da necessidade de preservar o direito fundamental à educação inclusiva, mostra-se mais prudente a concessão da tutela de urgência para assegurar o prosseguimento do feito no juízo originalmente competente. Desse modo, considerando a urgência demonstrada e a existência de precedentes deste TJDFT que afastam a competência da Justiça Federal em casos análogos, vislumbra-se, por ora, a probabilidade de provimento recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar para suspender os efeitos da decisão agravada (ID n° 255550754) e determinar o imediato retorno dos autos ao juízo de origem (25a Vara Cível de Brasília), para prosseguimento na análise do pedido liminar formulado no mandado de segurança. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator